Tribunal: STF
Processo: Inq 1055
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-24
Data de publicação: 1996-04-24

Ementa:
E  M E N T A: INQUERITO - QUESTÃO DE ORDEM - CRIME DE LESÕES
CORPORAIS LEVES IMPUTADO A DEPUTADO FEDERAL - EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE
DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO ESTABELECIDA PELA LEI N. 9.099/95 (ARTS.
88  E 91), QUE INSTITUIU OS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - AÇÃO PENAL
PÚBLICA CONDICIONADA - NORMA PENAL BENEFICA - APLICABILIDADE IMEDIATA
DO  ART. 91 DA  LEI N. 9.099/95  AOS PROCEDIMENTOS PENAIS ORIGINARIOS
INSTAURADOS PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CRIME   DE   LESÕES  CORPORAIS   LEVES   -   NECESSIDADE  DE
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA.
-  A   Lei   n.  9.099/95,  que  dispõe  sobre  os  Juizados
Especiais  Cíveis  e   Criminais,   subordinou   a   perseguibilidade
estatal dos delitos  de  lesões  corporais  leves (e  dos  crimes  de
lesões  culposas,  também)  ao  oferecimento  de  representação  pelo
ofendido  ou por  seu  representante  legal (art. 88), condicionando,
desse  modo, a iniciativa oficial do  Ministério  Público  a  delação
postulatoria   da   vítima,  mesmo   naqueles   procedimentos  penais
instaurados   em  momento   anterior   ao  da  vigencia   do  diploma
legislativo  em  questão (art. 91).
-  A lei nova,  que transforma a ação pública incondicionada em ação
penal condicionada a representação do ofendido, gera situação de
inquestionavel beneficio  em favor  do  réu, pois  impede, quando
ausente  a delação  postulatoria da  vítima,  tanto a  instauração da
persecutio  criminis in judicio quanto o prosseguimento da ação penal
anteriormente ajuizada. Doutrina.
LEI  N. 9.099/95 - CONSAGRAÇÃO DE  MEDIDAS  DESPENALIZADORAS - NORMAS
BENEFICAS - RETROATIVIDADE VIRTUAL.
- Os processos tecnicos de despenalização abrangem, no plano do
direito positivo, tanto as medidas que permitem afastar a propria
incidencia  da  sanção  penal   quanto  aquelas  que,  inspiradas  no
postulado  da minima intervenção penal, tem por objetivo evitar que a
pena  seja aplicada,  como ocorre  na hipótese  de conversão  da ação
pública  incondicionada em ação  penal dependente de representação do
ofendido (Lei n. 9.099/95, arts. 88 e 91).
-  A Lei n. 9.099/95, que constitui o estatuto disciplinador dos
Juizados Especiais, mais do que a regulamentação normativa desses
órgãos  judiciarios  de primeira  instância,  importou  em expressiva
transformação   do  panorama   penal   vigente  no   Brasil,  criando
instrumentos  destinados  a viabilizar,  juridicamente,  processos de
despenalização,  com a inequivoca finalidade de forjar um novo modelo
de  Justiça  criminal,  que  privilegie  a  ampliação  do  espaco  de
consenso,  valorizando, desse  modo,  na definição  das controversias
oriundas  do  ilicito  criminal, a  adoção  de  soluções  fundadas na
propria vontade dos sujeitos que integram a relação processual penal.
Esse novissimo estatuto  normativo,  ao  conferir  expressão formal
e  positiva  as  premissas  ideologicas  que  dao suporte as medidas
despenalizadoras  previstas na  Lei n. 9.099/95, atribui, de modo
consequente,   especial   primazia    aos  institutos   (a)  da
composição  civil (art. 74,  paragrafo único), (b) da transação penal
(art.  76), (c) da  representação  nos  delitos  de  lesões  culposas
ou  dolosas  de   natureza  leve (arts. 88 e 91) e (d)  da  suspensão
condicional do  processo (art. 89).
As  prescrições que consagram as medidas despenalizadoras em causa
qualificam-se  como normas  penais  beneficas, necessariamente
impulsionadas,   quanto   a   sua   aplicabilidade,   pelo  princípio
constitucional  que  impõe a  lex  mitior uma  insuprimivel  carga de
retroatividade virtual e, também, de incidencia imediata.
PROCEDIMENTOS PENAIS ORIGINARIOS (INQUERITOS E AÇÕES PENAIS)
INSTAURADOS  PERANTE O  SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL  - CRIME  DE LESÕES
CORPORAIS  LEVES E  DE  LESÕES CULPOSAS  -  APLICABILIDADE DA  LEI N.
9.099/95 (ARTS. 88 E 91).
-  A exigência  legal  de   representação  do  ofendido  nas
hipóteses  de crimes de  lesões corporais leves  e de lesões culposas
reveste-se  de caráter  penalmente benefico  e torna consequentemente
extensiveis  aos procedimentos penais originarios instaurados perante
o Supremo Tribunal Federal  os  preceitos inscritos nos arts. 88 e 91
da Lei n. 9.099/95.
O âmbito de incidencia das normas legais em referencia - que
consagram    inequivoco   programa    estatal    de   despenalização,
compativel   com  os  fundamentos  etico-juridicos  que  informam  os
postulados  do Direito penal minimo,  subjacentes a Lei n. 9.099/95 -
ultrapassa  os  limites  formais e organicos dos  Juizados  Especiais
Criminais,   projetando-se sobre  procedimentos   penais  instaurados
perante   outros   órgãos   judiciarios  ou  tribunais,  eis   que  a
ausência   de  representação  do  ofendido qualifica-se   como  causa
extintiva da punibilidade, com consequente  reflexo sobre a pretensão
punitiva do Estado.